Tribunal: TJSP
Processo: 2177820-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ESTABELECEU DE OFÍCIO A PREFERÊNCIA DO CRÉDITO FIDUCIÁRIO EM DETRIMENTO DO CONDOMINIAL – TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE E SEQUER SUSCITOU TAL PRERROGATIVA – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO GARANTIU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ESTABELECEU DE OFÍCIO A PREFERÊNCIA DO CRÉDITO FIDUCIÁRIO EM DETRIMENTO DO CONDOMINIAL – TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE E SEQUER SUSCITOU TAL PRERROGATIVA – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO GARANTIU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA AO EXEQUENTE EM AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 7o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO FIDUCIÁRIO AFASTADA EX OFFICIO -RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177820-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOULEVARD CANTAREIRA, é agravado DANILO
ALEXANDER CURY ARANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177820-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15059
2
VOTO No 15059
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177820-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
BOULEVARD
CANTAREIRA
AGRAVADO: DANILO ALEXANDER CURY ARANDA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ: JOSÉ CARLOS DE FRANÇA CARVALHO NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL TAXAS E DESPESAS
CONDOMINIAIS INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE ESTABELECEU DE OFÍCIO A PREFERÊNCIA DO
CRÉDITO
FIDUCIÁRIO
EM
DETRIMENTO
DO
CONDOMINIAL
TERCEIRO INTERESSADO QUE
NÃO INTEGRA A LIDE E SEQUER SUSCITOU TAL
PRERROGATIVA
PROVIMENTO JURISDICIONAL
QUE
NÃO
GARANTIU
O
EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA
AO
EXEQUENTE EM AFRONTA AO DISPOSTO NO
ARTIGO 7o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PREFERÊNCIA
DO
CRÉDITO
FIDUCIÁRIO
AFASTADA EX OFFICIO -RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem
pedido de efeito suspensivo (fls. 01/07) interposto nos autos da ação de
execução de título extrajudicial (taxas e despesas condominiais) contra a r.
decisão copiada a fls. 09 (fls. 62 dos autos originários), que postergou a
apreciação do pedido de penhora do imóvel gerador do débito, e
estabeleceu a preferência do crédito fiduciário em detrimento do
condominial.
O exequente, ora agravante, sustenta que seu crédito
tem preferência em relação ao do credor fiduciário, em razão da natureza
propter rem da obrigação e pela sua essencialidade. Espera a reforma da r.
decisão combatida, a fim de ver reconhecida a preferência de seu crédito.
O recurso foi regularmente processado sem pedido de
efeito suspensivo (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177820-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15059
3
Dispensada a contraminuta porquanto a executada não
se encontra representada nos autos.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do
feito (fls. 58).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é o caso de
afastamento ex officio de parte da r. decisão de 1o grau.
Com efeito, verifica-se que o agravante formulou
pedido de penhora do imóvel gerador do débito, o qual foi constituído
como garantia em alienação fiduciária ao Banco Daycoval S.A (fls. 56/61
dos autos originários).
Pois bem, o Culto Magistrado a quo postergou a
apreciação do citado pedido, e houve por bem estabelecer ex officio a
preferência do crédito fiduciário em detrimento ao condominial, confira-se
(fls. 09): “Vistos. Fls. 56/61: Observo que o imóvel indicado à penhora
pelo exequente à penhora (matrícula no 187.401 do 15o CRI de São
Paulo/SP) foi dado em garantia em operação de crédito avalizada pelo
executado ao Banco Daycoval S.A. Na hipótese de alienação judicial do
bem, para satisfação do crédito objeto da execução, o valor apurado
deverá ter a seguinte destinação: em caráter preferencial, o credor
fiduciário que é o proprietário do bem, o qual deverá ser pago pelo valor
do débito atualizado, na data da venda do bem; o saldo remanescente, se
houver, deverá ser destinado à satisfação do crédito objeto da execução.
Diante disso, oficie-se à instituição financeira para que informa o Juízo
acerca da existência de saldo devedor existente ou, então a efetiva
quitação do débito. Após, tornem os autos conclusos para análise do
pedido de penhora formulado pelo exequente. (....).”. Sic
Ora, respeitado o entendimento do juiz de 1o grau,
observo que o credor fiduciário não integra a lide, tampouco compareceu
aos autos para exercer eventual direito de preferência que ensejasse o
provimento jurisdicional nesse sentido, o que traduz verdadeira violação ao
disposto no artigo 7o, do Código de Processo Civil.
Portanto, mostra-se de rigor o afastamento de ofício da
preferência do crédito fiduciário, a fim de garantir o contraditório e a
ampla defesa ao agravante, e desde que o terceiro interessado suscite tal
prerrogativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177820-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15059
4
recurso, e afasto ex officio a preferência do crédito fiduciário sobre o
condominial, nos moldes supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator